Tribunal: TJMT
Processo: 1025672-41.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025672-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), VITORIA CRISTINA SILVA PLIMO - CPF: 078.640.451-54 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA –
VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
-
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 165150330), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
improcedente o pleito inicial.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de
9% (nove por cento)
do valor atribuído à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput,
da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de legitimidade do débito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão do débito no valor de
R$ 436,67 (quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos),
que afirma desconhecer.

Informa que realizou cadastro junto ao banco reclamado, sendo disponibilizado somente cartão de débito. Afirma, ainda, que não utilizou os serviços de crédito.

O demandado, por sua vez, alega a regularidade da negativação, em razão da inadimplência do cartão de crédito pela reclamante, o qual foi entregue no mesmo endereço cadastrado na inicial.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial
, sendo que ao fundamentar sua sentença, ponderou que:

“Vistos etc.

(...) O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que, apesar de ter realizado cadastro e enviado foto e documento pessoal junto à plataforma eletrônica da instituição reclamada, no intuito de obter acesso à vários serviços como cartão de crédito, empréstimos, etc, somente lhe fora concedido o cartão de débito, sendo que o apontamento creditício no valor de R$ 436,67 (quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) com data de inclusão em 25/04/21 e contrato nº 0007842669 é indevido, pugnando assim pela declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

Do outro lado, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a contratação realizada pelo autor, sendo que relação contratual estabelecida entre as partes foi iniciada mediante a contratação do cartão de crédito nº 4230.XXXX.XXXX.5404, via plataforma Android, aparelho Samsung + SM-G 570M, tendo a parte autora ficado em inadimplência a partir de abril/2021, tendo a requerida anexado no ID nº 87375099 a fatura que demonstra a utilização pela consumidora, sendo possível perceber ainda a identidade de endereço com o indicado na inicial, veja-se:

(...)

Ora, diante da prova apresentada pela Ré, não há como desprezá-la bem como afastar a relação comercial havida entre a parte autora e a Ré, de modo que inexiste plausibilidade para dar guarida aos pedidos autorais.

(...)

Por tal, inexiste verossimilhança nas alegações autorais, devendo ser afastada por completo a pretensão autoral aqui pretendida.

(...)

Assim, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítima a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.

(Destaquei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, nos termos do retro mencionado dispositivo legal, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, entendo que o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral
.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023